Tribunal: TJMT
Processo: 1012409-71.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012409-71.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DA SILVA JARA - CPF: 873.622.281-04 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELA SERVIDORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

Se a remuneração recebida pela servidora está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
para
DETERMINAR
que o requerido realize a incorporação do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.267,80 (Dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), conforme estabelecido no projeto de lei de nº 086 de 2022 convertido na Lei ordinária n.º 5.721, de 16 de maio de 2022 e
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT a pagar a parte reclamante, a título da diferença salarial do período
em que alcançou os requisitos necessários para elevação de Classe e Nível, e aos que vencerem no curso do processo, dentro do quinquênio legal
;

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)”.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe e nível, em razão do cargo de ajudante de serviços gerais.

Narra que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o município réu vem efetuando o pagamento diverso ao constante na tabela do projeto de Lei de nº 086 de 2022.

Informa que o seu vencimento base deve corresponder ao valor de R$2.267,80, conforme estabelecido na Lei ORDINÁRIA N.º 5.721/2022. Contudo, de acordo com a sua folha de pagamento do mês de julho de 2022, se verifica que a Administração ré vem efetuando o pagamento de apenas R$ 2.134,40.

Ao final, requerer que o Reclamado realize a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, correspondente ao valor de R$ 2.267,80, sendo está a remuneração base para pagamento de todas incorporações, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município de Tangará da Serra Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a metodologia aplicada anteriormente era baseada na Lei Municipal nº. 2.875/2008, sobre elevações e progressão de classe. Sustenta que, segundo a norma anterior, os adicionais não podem se sobrepor, pelo contrário, a norma é clara ao asseverar que os acréscimos serão efetuados “de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Assevera ainda que a metodologia de cálculo aplicada é fruto da recente alteração normativa promovida pela Lei n. 5.721/2022, §3°, de 16 de maio de 2022, que passou a prever que os percentuais de elevação de nível sempre incidirão sobre o vencimento da base do Grupo Ocupacional, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

Sustenta que diferença reclamada pela autora decorre de uma equivocada interpretação da lei e da metodologia de cálculo que ela impõe. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012409-71.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Fátima Maria da Silva Jara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a respeito das progressões de classe e nível, eis o que dispõe os artigos 10, 12 e seguintes da Lei n. 2.875/2008, com as alterações promovidas pela Lei nº
5721
/2022,
in verbis:

LEI Nº 2875, DE 10 DE ABRIL DE 2008.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10.
As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

I - Tabela do Grupo Ocupacional I composta verticalmente de 04 (quatro) níveis, representado por algarismos romanos (de I a IV), conforme exigência de escolaridade e horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de II a V) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

III - Tabela do Grupo Ocupacional III, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de III a VI) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

IV - Tabela do Grupo Ocupacional IV, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de IV a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

§ 1º O enquadramento a que se refere o caput deste artigo será feito pelo Departamento de Recursos Humanos para então ser concluído por Portaria expedida pelo Prefeito Municipal.

§ 2º Os servidores devidamente matriculados até 29 de abril de 2022, nas hipóteses de elevação de nível desde que comprovados a matrícula e demais requisitos legais ficam resguardados os benefícios da Lei nº 2.875/2008 sem aplicação das alterações da presente Lei.

§ 3º Os percentuais de elevação de nível
sempre incindirão sobre o vencimento base do grupo ocupacional
, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

§ 4º A elevação de nível se dará de acordo com o vencimento base do grupo ocupacional, não sendo este cumulativo, vedado o efeito cascata, bem como fica vedado a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre classes. (Redação dada pela Lei nº
5721
/2022)

Art. 12

O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV,
obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente
, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

CAPÍTULO VIII

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE CLASSE

Art. 13

Os critérios de avaliação dos Grupos Ocupacionais, serão os seguintes:

I - Cargo de Confiança: aos servidores que ocupam ou tenham ocupado cargo em Comissão;

II - Participação em Conselhos Municipais e Comissões Permanentes e Temporárias: ao servidor que participa ou tenha participado de Conselhos Municipais e Comissões Permanentes serão atribuídos até 10 (dez) pontos, e para Comissões Temporárias até 10 (dez), de acordo com a conclusão dos trabalhos, na conformidade do Anexo III, da presente Lei;

III - Treinamento: somados no mínimo 10 (dez) horas, serão atribuídos 60 (sessenta) pontos aos servidores dos grupos ocupacionais I e II, 30 (trinta) pontos aos servidores do grupo ocupacional III e 10 (dez) pontos aos servidores do grupo ocupacional IV, mediante apresentação de certificado ou comprovante de participação em cursos de treinamento registrados, devendo ser somada a carga horária de todos os cursos que possuir, observando o mínimo de 10 (dez) horas, conforme Anexo III, da presente Lei.

IV - Avaliação de Desempenho: serão atribuídos pontos pelo desempenho no cargo, conforme o Anexo IV, da presente Lei.

Art. 14

Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que a servidora faz parte do Grupo Ocupacional I, cargo Ajudante de Serviços Gerais, carga horária de 40 horas semanais, conforme Lei Municipal nº. 2875/2008; está na Classe D, Nível 03, do Grupo Ocupacional I.

Quanto às progressões de nível e classe, em síntese, obteve:

a) elevação de nível, do Nível I (alfabetizado) para o Nível II (fundamental), através do ATO Nº 062/GP/2009 de 12/02/2010;

b) a elevação de nível, do Nível II (fundamental) para o Nível III (médio), através do ATO Nº 495/GP/2011 de 07/12/2011;

c) enquadramento na Portaria nº. 718/GP/2017, de 11/08/2017, enquadramento do Grupo Ocupacional I-A para Grupo Ocupacional IB;

d) Progressão de Classe pela Portaria nº. 224 de 07/02/2018, primeiro quinquênio (período 10/04/2008 a 09/04/2013) enquadramento do Grupo Ocupacional I-III-B para Grupo Ocupacional I-III-C;

e) Progressão de Classe pela Portaria nº. 646, de 16/05/2018, segundo quinquênio (período 10/04/2013 a 10/04/2018) enquadramento do Grupo Ocupacional I-III-C para Grupo Ocupacional I-III- D;

Conforme documento acima, a servidora encontra-se enquadrada na Classe D, Nível 03, do Grupo Ocupacional I.

Com efeito, eis a tabela do Grupo Ocupacional I – 40 horas, com o reajuste salarial – 2022 MAIO:

Assim, de acordo com a planilha acima, o vencimento da base do Grupo Ocupacional da servidora é no valor de R$2.134,40.

Desta forma, a alegação autoral no sentido de que o seu vencimento base é no valor de R$2.267,80 não merece provimento, uma vez que o citado vencimento base são para os servidores enquadrados no “D10”, o que não é o caso da autora, que está enquadrada no “D0”, sendo o seu vencimento base do Grupo Ocupacional da servidora o valor de
R$2.134,40.

Eis a folha de pagamento da autora referente aos meses de 05/2022 a 08/2022, onde é possível visualizar que o seu vencimento base está de acordo com do Grupo Ocupacional que ocupa, ou seja, no valor de
R$2.134,40:

Deste modo, se a remuneração recebida pela servidora está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para Julgar Improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023